Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado pela defesa de Marco Cadeddu para que o extraditando seja submetido a procedimento cirúrgico no ombro, acostando relatório médico produzido por médico particular, após consulta online. Pugnou ainda pela concessão da prisão domiciliar durante o pós-operatório (eDOC 79-82 e eDOC 84-85).



    Solicitei ao Presídio Regional de Itajaí-SC que prestasse informações acerca da situação clínica do extraditando (eDOC 87). Em resposta, o Presídio acostou relatório médico no qual afirmou sua capacidade para acompanhamento do pós-operatório (eDOC 92).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contrária à concessão da prisão domiciliar, em parecer assim ementado (eDOC 99):



    “DIREITO INTERNACIONAL. ITÁLIA. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICIILIAR. PÓS-OPERATÓRIO NA RESIDÊNCIA DO CUSTODIADO. COMPROVADA CAPACIDADE DA UNIDADE PRISIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES MÉDICAS DO EXTRADITANDO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.”



    É o relatório. Decido.



    O relatório do médico oficial do Presídio Regional de Itajaí-SC informou que Marco Cadeddu, “com 44 anos, possui antecedente de fraturas de clavícula e escapula esquerda, decorrente de trauma sofrido há dois anos”. Acrescentou que o extraditando “passou por avaliação com médico ortopedista, no formato de teleconsultoria, onde fora indicado procedimento cirúrgico, com base em exames prévios realizados no ano de 2022”. Por fim, esclareceu que o pós-operatório pode ser realizado dentro da unidade prisional, “tendo em vista que já houveram (sic) outros casos de pós-operatórios ortopédicos e não ortopédicos acompanhados pela unidade sem surgimento de complicações” (eDOC 92).



    Diante de tais informações, não visualizo óbice à realização da cirurgia pleiteada pela defesa. Contudo, tendo em vista a plena capacidade da unidade prisional de Itajaí/SC de acompanhar o pós-operatório, indefiro o pedido de prisão domiciliar para tal fim.



    Cumpre assinalar, estreme de dúvidas, que, ainda que submetido ao regime de prisão cautelar no contexto de processo de extradição, o extraditando conserva, na condição de custodiado pelo Estado brasileiro, a titularidade de direitos fundamentais, entre os quais avulta, com especial relevo, o direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República. 



    Tal prerrogativa impõe à autoridade pública o dever de garantir, mesmo no ambiente prisional, a prestação de cuidados médicos compatíveis com a dignidade da pessoa humana, garantindo-lhe acesso a tratamento pós-cirúrgico adequado.



    Todavia, é preciso reconhecer que o direito à saúde, embora irrenunciável e inalienável, deve ser exercido em harmonia com os imperativos da ordem pública e da regularidade dos procedimentos de cooperação internacional, notadamente em hipóteses que envolvem a efetividade das medidas constritivas determinadas em sede de extradição executória. Não se pode admitir, sob o pretexto de salvaguarda de direitos individuais, que se esvaziem, por vias reflexas, as decisões judiciais que fixam a custódia do extraditando.



    Com efeito, diante da determinação de prisão do extraditando, mostra-se inadequada a sua conversão em cautelar diversa, sobretudo quando há, como no caso em exame, manifestação técnica da unidade prisional atestando plena capacidade de acompanhamento do pós-operatório.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido da defesa, a fim de que o extraditando possa ser submetido à cirurgia pleiteada, mas indefiro o pedido de prisão domiciliar, devendo o extraditando ser recolhido ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí tão logo finalizada a cirurgia, para que lá possa ser assistido pela equipe de saúde. 



    Determino seja intimado o Estado de Santa Catarina, para que adote as providências cabíveis para a realização da cirurgia requerida por MARCO CADEDDU, devendo envidar todos os esforços necessários para, a um só tempo, garantir a realização do procedimento e evitar qualquer tipo de descumprimento da determinação da prisão outrora imposta.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente